Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-70.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONVIVENTE BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DOENÇA INCAPACITANTE. TRANSITORIEDADE. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ante a constatação de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante não viola as balizas do binômio necessidade-possibilidade, norteador do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagrado nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, admissível a manutenção do compromisso no valor outrora arbitrado, de maneira temporária.
2. Em que pese a apelante reunir condições de prover, em parte, seu sustento, é certo que, diante da existência de condição médica que a impede, transitoriamente, de trabalhar, exsurge a obrigação do réu/recorrido em prover alimentos à sua ex-cônjuge.
3. Não se olvida da existência de aposentadoria concedida em favor da recorrente. Todavia, há nos autos provas capazes de comprovar a necessidade de percepção dos alimentos, visto que os proventos de aposentadoria não são suficientes para custear todas as suas despesas ordinárias além de gastos com a medicação decorrente da sua atual condição médica.
4. Os alimentos não se prestam à manutenção de um padrão de vida experimentado durante a convivência marital, sendo seu objetivo único de proporcionar a subsistência do alimentando até que possa, sozinho, custear suas despesas.
5. Há notícias nos autos de que o recorrido custeava as despesas do lar conjugal, o que demonstra a sua capacidade em prestar os alimentos em favor da autora.
6. A fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 7% (sete por cento) dos rendimentos brutos do apelado, pelo período de 12 (doze) meses é suficiente para permitir que a apelante reingresse no mercado de trabalho.
7. Ausente a demonstração sobre a prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador, afasta-se o pleito de condenação nas penas da litigância de má-fé.
8. Recursos conhecidos e não providos.